Tribunal: STF
Processo: Rcl 45175
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RETENÇÃO DE ICMS. TEMA 42 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR DEFERIDA POR PRESIDENTE DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCIDENTE DE CONTRACAUTELA DE COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL. ART. 4º, CAPUT, DA LEI 8.437/92. 
RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de pedido de reclamação ajuizada pelo Município de Ipameri/GO contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da Suspensão de Liminar nº 5312936-72.2020.8.09.0000, que determinou o sobrestamento do incidente de cumprimento se sentença nº 0061200-71.2011.8.09.0074, sob a alegação de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 
    Narra o requerente que se trata, na origem, de pedido de Suspensão de Liminar proposta pelo Estado de Goiás em face de decisão liminar que havia determinado o bloqueio de valores nas contas do Estado em favor do Município de Itamurã/GO, em sede de um cumprimento provisório de sentença. Relata que a suspensão de liminar foi deferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sendo que o Estado de Goiás protocolou pedido de extensão dos efeitos da liminar, para determinar a suspensão do Cumprimento de Sentença 0061200-71.2011.8.09.0074 relativo ao Município de Ipameri, ora requerente. O pedido restou deferido em decisão que ora se busca suspender.
    Sustenta que a decisão impugnada obstou o cumprimento de sentença transitada em julgado, que havia aplicado o Tema 42 da repercussão geral, usurpando competência do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de questão de índole constitucional, relativa ao repasse aos Municípios de receita de ICMS. Aduz que a decisão que se busca suspender causa grave risco de lesão à ordem pública e econômica do Município de Ipameri, que ficaria impedido de acessar a quantia de R$ 6.918.968,96 (seis milhões, novecentos e dezoito mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos) reconhecida como incontroversa no cumprimento de sentença. Alega que “não há risco de irreversibilidade na presente concessão, que busca apenas a determinação de desenvolvimento regular do processo de cumprimento de sentença nº 0061200-71.2011.8.09.0074”.
    Requer, por estes fundamentos, a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Pedido de Suspensão de Liminar 5312936-72.2020.8.09.0000, autorizando, com isso, a retomada do processamento dos autos originários de Cumprimento de Sentença nº 0061200-71.2011.8.09.0074, e, no mérito, a confirmação da liminar.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    In casu, insurge-se o Município reclamante contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da Suspensão de Liminar nº 5312936-72.2020.8.09.0000, sob a alegação de que teria sido usurpada competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal, ante a natureza constitucional da matéria controvertida, a saber, a possibilidade de retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais.
    Em que pese a argumentação do Município autor, não se vislumbra no presente caso concreto usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, porquanto competente a Presidência do TJ/GO para o conhecimento do pedido de suspensão. 
    A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). 
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. 
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    No presente caso concreto, verifica-se que a decisão cuja suspensão foi determinada pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás é decisão de 1ª Instância, proferida em incidente de cumprimento de sentença. Haja vista que o recurso cabível contra referida decisão é o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único), direcionado ao Tribunal de Justiça, eventual pedido de suspensão de liminar teria que ser direcionado à Presidência daquele Tribunal, como o foi no caso concreto, nos termos do que prevê o caput do art. 4° da Lei 8.437/92, in verbis:
    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. (grifei)
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do artigo 332, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de dezembro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente